Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-35.2020.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004063-35.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), VALDECI BORGES FARIAS - CPF: 506.052.081-15 (APELADO), MIGUELA VILHALVA - CPF: 357.069.291-49 (VÍTIMA), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDECI BORGES FARIAS - CPF: 506.052.081-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES PERPETRADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONFIGURADA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE OU DA INTERVENÇÃO MÍNIMA QUE NÃO SE APLICA ÀS INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Inviável a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal, uma vez que não foi realizado o exame de corpo de delito, indispensável aos crimes que deixam vestígios. Amoldando-se a conduta do acusado, porém, à contravenção penal de vias de fato.

Não há falar em atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da subsidiariedade ou da intervenção mínima no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Deve ser mantida a condenação quando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima que asseverou sentir medo da ameaça de morte sofrida, a qual possui especial valor probante, especialmente em infrações penais cometidas no âmbito das relações domésticas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Valdeci Borges Farias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1004063-35.2020.8.11.0045, que o condenou nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 1 mês e 4 dias de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, o
parquet
postula pela condenação do réu também pela prática do delito de lesão corporal, uma vez que ficou demonstrada a materialidade do delito por outros meios de prova (Id. 76536472).

A defesa, por sua vez, pugna em suas razões de recurso pela absolvição do acusado do delito de ameaça pela atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da subsidiariedade ou da intervenção mínima, ou pela falta de provas ou ainda em razão da ausência de seriedade na declaração do réu (Id. 76536476).

As contrarrazões foram juntadas aos autos, nas quais as partes pleiteiam o desprovimento dos apelos (Id. 76536474 e Id. 76536480).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 81242499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Valdeci Borges Farias
pela prática do crime de ameaça contra a sua esposa Miguela Vilhalva Farias.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
1o Fato:

No dia 08 de agosto de 2020, por volta das 18h45min, na residência particular localizada na Rua Lucy Krieger, no 4605-S, Bairro Jaime Seiti Fugii, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado VALDECI BORGES FARIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa Miguela Vilhalva Farias, causando-lhe lesão corporal, conforme Termo de Declaração de fls. 0 8/0 9 v -IP e Boletim de Ocorrência no 2020.185240 de fls. 42/42v -IP.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, o denunciado VALDECI BORGES FARIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua ex esposa Miguela Vilhalva Farias, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, conforme Termo de Declaração de fls. 08/09v-IP e Boletim de Ocorrência no 2020.185240 de fls. 42/42v -IP.

3 o Fato:

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas, o denunciado VALDECI BORGES FARIAS descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Miguela Vilhalva Farias, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.185240 de fls. 42/42v-IP e decisão judicial fls. 22/23-IP.

(...)”
– Id. 76534510.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente apenas pela prática do delito de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 1 mês e 4 dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto; absolvendo-o dos delitos previstos no art. 129, § 9o, do CP, e no art. 24-A da Lei 11.340/06 (Id. 76536463).

Inconformadas, as partes manejaram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

I – Recurso do Ministério Público

O
parquet
pugna em suas razões recursais pela condenação do acusado também pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), ao argumento de que há prova da materialidade delitiva, conquanto não tenha sido efetuado exame de corpo de delito.

Todavia, observo que a pretensão ministerial não comporta provimento.

Consta dos autos que, anteriormente, há aproximadamente 2 anos, a vítima requereu medidas protetivas em seu favor, mas depois disso voltou a residir com o acusado, até que ocorreram os fatos delitivos em comento. Saliente-se que em razão desse contexto o réu foi absolvido do crime disposto no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Sobre o dia dos fatos delitivos em tela, o acusado relatou em Juízo que tinha ingerido bebida alcoólica e ele e sua esposa, ora vítima, iniciaram uma discussão banal; disse que não se recorda se a lesionou e que pode tê-la empurrado; ademais, confirmou que a ameaçou, não se recordando o que disse, mas afirmou que jamais iria fazer algo contra ela (mídia audiovisual, Id. 76536462, p. 2).

A vítima relatou em sede judicial que todos os dias o réu, seu esposo, chegava bêbado e a agredia verbalmente; no dia dos fatos, afirmou que ele “avançou” nela, empurrou-a e arranhou seu rosto, não sabendo precisar como ocorreu o machucado na face, pois, estava muito nervosa com a situação; disse que quando percebeu seu rosto estava arranhado e que deve ter sido a unha dele; além disso, relatou que tirou foto do seu rosto – a qual foi enviada por ela e juntada aos autos (Id. 76534548).

Ocorre que ao ser questionada sobre esse fato, sobre quem tinha machucado seu rosto, e até mesmo se ela tinha certeza se foi o réu ou se ela poderia ter se machucado sozinha naquele momento, a ofendida não soube dizer, pois não se recordava. Outrossim, ao ser questionada do porquê não foi fazer o exame de corpo de delito, de acordo com a sua concepção, disse que foi só um arranhão então não precisava, que logo sarou o machucado, e ficou com receio de sair de casa para fazer o exame por causada pandemia (mídia audiovisual, Id. 76536462, p. 1).

Apesar das alegações do ora apelante, trata-se de crime que deixa vestígios, portanto é indispensável a realização do exame de corpo de delito para sua comprovação (artigo 158 do Código de Processo Penal). O disposto no artigo 167 do CPP é exceção, de maneira que se permite que a prova testemunhal supra a falta do referido exame, somente quando não for possível a sua realização
“por haverem desaparecido os vestígios”
, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se dessume dos autos, inclusive pela narrativa da própria vítima, era plenamente possível a realização do exame, o que não foi feito por escolha da ofendida em não o fazer, constando no feito a declaração da ausência da ofendida para a realização do exame de corpo de delito (Id. 76534545).

Desse modo, entendo ser inviável a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal, todavia, não se pode ignorar os fatos ocorridos, pois, embora não haja prova da materialidade do delito descrito no artigo 129, § 9o, do CP, verifica-se que há provas robustas da configuração da contravenção penal de vias de fato, uma vez que ficou demonstrado que o réu agrediu a vítima.

Nesse aspecto, a ofendida afirmou em ambas as fases processuais que o acusado a empurrou, fato este que não foi negado por ele; bem como a testemunha Edson da Silva Cruz – policial que atendeu a ocorrência –, disse em Juízo que quando chegou no local dos fatos visualizou que a ofendida estava com escoriação no rosto, e ao ser questionado no que consistia isso, afirmou que o rosto dela estava avermelhado (mídia audiovisual, Id. 76536462, p. 1).

Ressalte-se que se trata de infração que resulta em ofensa à integridade física, através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, que não resultam em lesões corporais, logo, por não deixar vestígios, não é necessária a realização de perícia.

Oportuno trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de modificação da capitulação jurídica pelo Tribunal, em sede recursal, observando-se o princípio do
non reformatio in pejus
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes. 2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli. (...)”
(STJ,
HC
437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21.6.2018, DJe 1.8.2018).

Assim, condeno o apelado como incurso nas sanções do
artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
.

Em análise às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não vejo pesar contra o réu qualquer circunstância negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal previsto, de 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase dosimétrica, embora presente circunstância atenuante, ante a confissão parcial do acusado, deixo de considerá-la em observância à vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, de rigor o aumento da pena em 1/3, nos moldes do parágrafo único do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que a vítima é maior de 60 anos, perfazendo a pena o total de 20 dias de prisão simples, a qual torno definitiva.

II – Recurso da defesa

A defesa, por sua vez, pleiteia em suas razões de recurso a absolvição do réu pela prática do delito de ameaça pela atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da subsidiariedade ou da intervenção mínima, ou pela falta de provas, ou ainda, em razão da ausência de seriedade na declaração do réu.

Sem razão, contudo.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram demonstradas nos autos, apesar das alegações defensivas.

Primeiramente, importante consignar que é totalmente descabida a pretensão de incidência dos princípios mencionados, posto que estes não se aplicam aos casos de violência doméstica e familiar, sob pena de ferir os próprios postulados que originaram a Lei Maria da Penha, a qual busca coibir e prevenir os atos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que é inadmissível a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas (Súmula 589 do STJ).

Também não há falar em carência de provas ou ausência do requisito da seriedade na ameaça proferida.

Em relação ao delito ora em apreço, a ofendida relatou em Juízo que o réu sempre proferia ameaças, que ele lhe dizia que se fosse “para Polícia”, quando voltasse iria matá-la. Verifica-se que ela foi questionada em duas oportunidades, especificadamente, se teve medo da ameaça de morte proferida pelo acusado no dia dos fatos em comento e ela afirmou categoricamente que sim, que mesmo ele tendo proferido a ameaça embriagado, ela ficou com medo; esclarecendo que quando ele for “solto”, só quer dividir as coisas deles, para ele levar e viver a vida dele.

Impende consignar que o fato de o réu rotineiramente proferir agressões verbais e até ameaçar a vítima em outras oportunidades não afasta a caracterização do delito em exame e tampouco serve para desacreditar nas palavras da ofendida de que se sentiu temerosa no dia dos fatos.

Conquanto existisse discussões e brigas entre o casal, tais fatores não têm o condão de descaracterizar o crime, caso assim o fosse, o acusado estaria livre para proferir ameaças contra a vítima, sem se responsabilizar por sua conduta.

Sobre o dia dos fatos delitivos, deve-se analisar dois pontos: se o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave à vítima e se ela se sentiu amedrontada. E, conforme acima exposto, de fato o acusado ameaçou a ofendida de morte (fato este que ele nem sequer negou) e ela ficou com medo.

Conforme bem delineado pelo
parquet
,
“somente sentimentos como o medo e o temor fariam com que a vítima, tão logo após as ameaças de morte, procurasse a Polícia Judiciária Civil para noticiar o fato criminoso, representasse criminalmente contra o réu e pleiteasse medidas protetivas. Do contrário, não estivesse intimidada ou mentalmente perturbada, então poderia a vítima nem ter se dirigido até o Distrito Policial, ou ter manifestado o desejo de retratação, ou ainda evitado qualquer medida protetiva em seu favor”
– Id. 76536480, p. 8.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, e que a consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento ao recurso da defesa
e dou
parcial provimento ao recurso do Ministério Público
, a fim de condenar o apelado pela prática da contravenção penal de vias de fato, à pena de

20 dias de prisão simples, mantendo a condenação pelo delito de ameaça à pena de 1 mês e 4 dias de detenção, ambos no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021